Tribunal: STF
Processo: RE 100978
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- PENA ACESSORIA - PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E INTERDIÇÃO DE EXERCÍCIO
DE FUNÇÃO PÚBLICA.
RECURSO EQUIVOCADAMENTE INTERPOSTO PELA ALINEA A (EM VEZ DE D), QUE,
EXCEPCIONALMENTE, SE ADMITE ANTE O ERRO EVIDENTE.
PENA ACESSORIA QUE SURTIRIA EFEITOS MAIS GRAVES DO QUE A CORPORAL
APLICADA.REDUÇÃO, MANTIDAS AS DEMAIS CONDENAÇÕES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.